Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703744-11.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN COSTA SCHULER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 61088214) interposta pela Autora contra sentença de ID 61088211, proferida em cumprimento provisório de decisão (tutela de urgência) nos autos principais n. 0705615-18.2024.8.07.0001. Na sentença recorrida, houve indeferimento da inicial, com base no Tema 743 do STJ. No Despacho ID 61289589, determinou-se a intimação da Apelante para pagar as custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, pois, apesar de pleitear a gratuidade de justiça, não apresentou provas da hipossuficiência, tampouco foi identificada a concessão da benesse nos autos de origem. Transcorreu “in albis” o prazo da Apelante (ID 61789727). É o relatório. Conforme relatado, o prazo para cumprir a determinação de recolhimento do preparo após indeferimento da justiça gratuita transcorreu “in albis”, conforme certidão ID 61789727. O art. 101, §2o, do CPC, é claro ao estabelecer que “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. O prazo em comento é peremptório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CUMPRIMENTO TARDIO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo no prazo concedido, cumprindo tardiamente a ordem judicial, ensejando, por consequência, a preclusão temporal. Comportamento desidioso que gera, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 2. É peremptório o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). A agravante somente comprovou a realização do preparo após o encerramento do prazo de cinco dias concedido, em manifesta inobservância aos deveres processuais que lhe estão afetos. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1410458, 07034353720218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO da apelação, por força do art. 101, §2o; e art. 932, III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024 11:20:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador